Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716267-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES REPRESENTANTE: RODRIGO MARTINS SOARES APELADO: RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e, adesivamente, por RODRIGO MARTINS SOARES e RUBENS SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) condenar o réu a fornecer cartão com senha e senha para o site ao primeiro autor, relativo às contas bancárias do segundo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$500,00 por dia de atraso e (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao segundo autor, no valor de R$2.500,00, atualizado pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 31/12/2016. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, o réu foi condenado ao pagamento de 75% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, ao passo que os autores foram condenados ao pagamento de 25% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido (ID 14135073). Em suas razões recursais (ID 14135076), o BANCO SANTANDER (BRASIL) SA sustenta a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o cadastro de biometria é de caráter personalíssimo e que o curador não pode ser vinculado à titularidade de outra pessoa, ainda que esta seja curatelada. Entende que a multa diária fixada não possui limitação e é excessiva, afirmando que sua manutenção ocasionará o enriquecimento ilícito dos apelados. Assevera que, consoante artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a redução do valor devido a título de astreintes é possível, em qualquer tempo ou grau de jurisdição e que a matéria não é alcançada pela preclusão. Aponta que o valor da multa diária deve ser reduzido para R$100,00, por dia de atraso, limitado a R$1.000,00. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Argumenta inexistirem danos morais a serem indenizados, sobretudo porque não houve falha na prestação do serviço e porque não há nexo causal. Narra que a situação vivenciada caracteriza mero dissabor do cotidiano. Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do quantum indenizatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pretende a redução da multa diária para R$100,00, por dia de atraso, limitada a R$1.000,00. Preparo comprovado (ID 14135078). Em contrarrazões, os apelados pretendem o não provimento do recurso, bem como o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para fins de instauração de ação civil pública ou termo de ajustamento de conduta. Pretendem, ainda, a concessão de tutela de urgência para a imediata concessão das senhas ao curador (ID 14135084). Por sua vez, no recurso adesivo (ID 14135086), os autores RODRIGO MARTINS SOARES e RUBENS SOARES expõem que o pedido de indenização por danos morais não fez distinção entre curador e curatelado, reiterando que o pleito está ligado à atitude discriminatória do banco. Destacam que o valor pretendido na origem (R$5.000,00) é justo e adequado ao contexto fático vivenciado. Ao final, requerem o conhecimento e provimento de seu recurso, para que o quantum relativo aos danos morais seja majorado a R$5.000,00, bem como que seja o apelado condenado inteiramente pelos ônus sucumbenciais. Reiteram, ainda, o pedido para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público, para fins de instauração de ação civil pública ou termo de ajustamento de conduta. Preparo comprovado (ID 14135078) Contrarrazões pelo não provimento do recurso adesivo (ID 14135090). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo do réu e pelo provimento do recurso adesivo dos autores (ID 14829954). Na petição de ID 14607616, o réu informou o cumprimento da obrigação. Contudo, os autores disseram que a providência não atende ao que foi determinado na sentença (ID 14694171). Intimado a se manifestar (ID 14746274), o réu requereu a prorrogação do prazo por mais 20 dias. Os autores renovaram o pedido de tutela de urgência (ID 15028115). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelos autores/apelados. Em contrarrazões, os apelados sustentam que, em caso de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo banco, seria necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal para imediata concessão das senhas ao curador (ID 14135084). No presente caso, seria desnecessária a manifestação deste Órgão Jurisdicional quanto ao efeito, na medida em que o recurso do banco-apelante já possui efeito suspensivo, porquanto a demanda não se insere no rol estabelecido pelo artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, cuja sentença começa a produzir efeitos logo após a sua publicação. Contudo, ainda assim, não prospera o pedido formulado pelos autores. A despeito da existência da probabilidade do direito, a antecipação dos efeitos da tutela recursal requer, ainda, a constatação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que, no caso dos autos, não está presente. De acordo com os autos, verifica-se que os problemas relativos à movimentação da conta bancária do autor Rubens vêm ocorrendo desde 2016 e que há possibilidade de acesso aos serviços bancários de forma presencial, conforme informações extraídas da petição inicial apresentada (ID 14135010). Além do mais, observa-se que a pretensão foi formulada na origem, em sede de tutela de urgência, a qual foi indeferida pelos seguintes argumentos (ID 14135021): [...] De acordo com a tese da inicial, o Sr. Rodrigo, curador do Sr. Rubens, não consegue movimentar adequadamente a conta bancária do curatelado, pois o Banco se recusa a fornecer senhas e demais mecanismos de acesso. Por isso, requereu a concessão de tutela provisória para que o réu providencie as senhas. A partir da descrição da causa de pedir, observo que o problema vem ocorrendo desde 2016. Portanto, não se justifica o atropelo do contraditório com a concessão de qualquer medida sem ouvir a parte contrária. Além disso, os autores esclareceram que conseguem movimentar a conta "na boca do caixa". Diante desse quadro, como não há urgência, indefiro o pedido de tutela provisória. Registre-se que os autores não se insurgiram em face da referida decisão, o que corrobora a ausência de perigo de dano a justificar a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao ensejo, DEFIRO o pedido de prorrogação formulado pelo réu BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, porém pelo prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste objetivamente sobre a petição de ID 14694171. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator